Tribunal: TJPA
Processo: 0802453-70.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9160 - Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802453-70.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO GALVAO PEREIRA, IRISNE FARIAS LIMA GALVAO PEREIRA

AGRAVADO: ANA CLEIDE RIBEIRO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0802453-70.2020.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO GALVAO PEREIRA

AGRAVANTE: IRISNE FARIAS LIMA GALVAO PEREIRA

ADVOGADA: MAYARA CARNEIRO LEDO MACOLA

AGRAVADA: ANA CLEIDE RIBEIRO DA COSTA

ADVOGADO: ARMANDO GRELLO CABRAL OAB/PA 4.896

ADVOGADO: CARLOS JOSÉ AMORIM DA SILVA OAB/PA 14.498

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE AUSÊNCIA DE INTERESSE. REJEIÇÃO. LEVANTAMENTO DE VERBA HONORÁRIA INTERESSE EXCLUSIVO DO PATRONO. OUTROS VALORES EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESNECESSIDADE DE SE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e desprover o Recurso,
nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
19
de
maio
de
2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2
a
TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0802453-70.2020.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO GALVAO PEREIRA

AGRAVANTE: IRISNE FARIAS LIMA GALVAO PEREIRA

ADVOGADA: MAYARA CARNEIRO LEDO MACOLA

AGRAVADA: ANA CLEIDE RIBEIRO DA COSTA

ADVOGADO: ARMANDO GRELLO CABRAL OAB/PA 4.896

ADVOGADO: CARLOS JOSÉ AMORIM DA SILVA OAB/PA 14.498

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por CARLOS AUGUSTO GALVAO PEREIRA e IRISNE FARIAS LIMA GALVAO PEREIRA objetivando a reforma das decisões interlocutórias proferidas pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos do Cumprimento de Sentença (proc. n. 0848953-04.2019.8.14.0301), proposta por ANA CLEIDE RIBEIRO DA COSTA, ora agravada, deferiu a expedição de alvará judicial para liberação da quantia de R$ 716.000,00 (setecentos e dezesseis mil reais) à exequente/agravada, bem como indeferiu o pedido de abatimento da quantia de R$18.368,55 (dezoito mil, trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), referente a determinação de penhora no rosto dos autos referente ao cumprimento de sentença nº. 0801030-45.2020.8.14.0301, execução de honorários advocatícios pleiteados pela patrona dos executados.

Em breve histórico, em suas razões de Id 2875462, os agravantes sustentam em síntese que:
i)
a caução do imóvel prestada pelos exequentes não é idônea e nem suficiente para realizar o levantamento da quantia de R$716.000,00 (setecentos e dezesseis mil reais) depositada em juízo para fins de garantir a execução;
ii)

que a avaliação do imóvel realizado pelo Perito Judicial não condiz com o real valor de mercado;
iii)
que há pendência de julgamento de Recurso Especial nos autos do processo principal, devendo ser observado o princípio do poder geral de cautela;
iv)
ausência de lastro financeiros dos exequentes;
v)
necessidade de abatimento do valor de R$18.368,55 (dezoito mil, trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), correspondente aos honorários advocatícios, do montante total liberado à parte Exequente, sob pena de enriquecimento ilícito. Pede a atribuição de efeito suspensivo e ativo para revogar/suspender a liberação da quantia de R$716.000,00, e para autorizar o abatimento do valor referente aos honorários advocatícios executados no cumprimento de sentença nº. 0801030-45.2020.8.14.0301.

Juntaram documentos através dos ids 2875421 a 2875459.

Os autos foram distribuídos originariamente à relatoria do Des. Ricardo Ferreira Nunes, tendo este determinado a redistribuição do feito em razão da prevenção desta relatora (id 2876916).

Contrarrazões pela agravada por id 2886916.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
19
de
maio
de
2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 07/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 28abril/2020, e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).

Belém (PA), 23 de março de 2020.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

De início, cumpre analisar a preliminar contrarrecursal erigida.

Sustenta a parte agravada a ausência de interesse recursal dos agravantes.

Com efeito, alega haver inexistência de resistência quanto ao levantamento do valor de R$716.000,00 (setecentos e dezesseis mil reais) deferido pelo juízo
a quo
.

Sem razão.

O art. 17 do CPC/2015 preleciona que:

Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

No caso, é nítido o interesse do agravante em questionar o levantamento da quantia autorizada pelo magistrado de primeiro grau.

Admita-se que os agravantes além de terem impugnado o laudo de avaliação judicial referente ao imóvel dado em caução pela exequente/agravada – id 14938593 (autos eletrônicos de 1º grau), desafiaram o
decisum
interlocutório que autorizou o levantamento do valor dado em garantia na execução através da interposição do presente recurso de agravo de instrumento (id 16045225).

Portanto, restando presente o interesse e a legitimidade da agravada em discutir a questão.
Rejeito a preliminar.

Ultrapassada a questão preliminar, pretendem os agravantes o abatimento do valor de R$18.368,55 (dezoito mil, trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) do montante total liberado à parte Exequente, objetivando o pagamento dos honorários advocatícios pleiteados pela advogada MAYARA CARNEIRO LEDO MACOLA, nos autos do cumprimento de sentença – Processo nº. 0801030-45.2020.8.14.0301.

A pretensão não vinga, posto que, dispõe o art. 23 da Lei 8.906/94, que somente o procurador da parte possui legitimidade para postular a reserva de honorários ante o caráter personalíssimo de seu direito garantido no Estatuto da Advocacia. Veja-se:

Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.

Outrossim, o e. STJ reconheceu a titularidade exclusiva dos honorários, pelo Advogado, tendo assentado, em sede de Recurso Especial qualificado como repetitivo e representativo de controvérsia, que:
"no direito brasileiro, os honorários de qualquer espécie, inclusive os de sucumbência, pertencem ao advogado, e o contrato, a decisão e a sentença que os estabelecem são títulos executivos, que podem ser executados autonomamente, nos termos dos arts. 23 e 24, § 1º, da Lei 8.906/94, que fixa o estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil" (RESP. Nº 1.347.736-RS, Rel. Ministro Castro Meira, j. 9/10/2013).

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ILEGITIMIDADE RECURSAL DA EXEQUENTE. É do advogado constituído a legitimidade para formular pedido de reserva de honorários contratuais. Ilegitimidade recursal do exequente reconhecida. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70083975045, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em: 09-03-2020) (TJ-RS - AI: 70083975045 RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Data de Julgamento: 09/03/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 11/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reparação por danos morais e materiais com pedido de tutela antecipada. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido formulado pelo ora agravante para levantamento de parte (30%) do valor depositado nos autos para pagamento de honorários advocatícios contratuais de seu procurador. Insurgência. Requerimento de reserva de honorários convencionais formulado pela parte autora. Legitimidade tão somente do procurador da parte litigante para postular a reserva dos referidos honorários, ante o caráter personalíssimo de seu direito garantido no Estatuto da Advocacia. Art. 22, § 4º, da Lei 8.906/94. Recurso não conhecido. (TJ-SP - AI: 20092116520198260000 SP 2009211-65.2019.8.26.0000, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento: 04/06/2019, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2019)

No caso, perceba-se que os agravantes CARLOS AUGUSTO GALVAO PEREIRA e IRISNE FARIAS LIMA GALVAO PEREIRA não detêm interesse recursal em suscitar tal tema, porquanto a questão lhes é estranha, sendo de interesse exclusivo de sua patrona, Dra. MAYARA CARNEIRO LEDO MACOLA. Ademais, é regramento basilar ser vedado à parte, agir, em nome próprio, para defender direito alheio. De rigor desprovejo o recurso neste tópico face a falta de interesse recursal dos agravantes.

Quanto ao deferimento da expedição de alvará judicial para liberação à agravada do valor de R$716.000,00 (setecentos e dezesseis mil reais) em sede cumprimento provisório de sentença.

Incialmente, registre-se que a liberação de valores em favor da agravada já fora objeto de análise preliminar por esta Relatora nos autos do Agravo de Instrumento nº 0809890-02.2019.8.14.0000, ocasião em que fora negado o pedido de revogação/suspensão do interlocutório que determinou o levantamento da quantia de R$761.928,21 (setecentos e sessenta e um mil, novecentos e vinte e oito reais e vinte e um centavos). Veja-se:

‘D E C I D O.

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de agravo de instrumento. Passo a apreciá-lo.

Nesta instância revisora, a parte agravante submete suas pretensões à apreciação, objetivando a reforma do interlocutório assim proferido, in verbis:

“I - Defiro o pedido de expedição de alvará judicial para liberação à exequente do valor admitido como devido pelo executado, conforme requerido em petição de Id nº 13826384, na quantia de R$ 761.928,21 (setecentos e sessenta e um mil, novecentos e vinte e oito reais e vinte e um centavos), segundo impugnação ao cumprimento de sentença (petição de Id nº 137555079), devidamente depositada em subconta judicial. Expeça-se após a publicação desta decisão, por se tratar de valor incontroverso.

II - Para fins de julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, quanto ao alegado excesso de execução, encaminhem-se os autos à Contadoria do Juízo.

Int. Cumpra-se. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL”

De acordo com a nova sistemática do Código de Processo Civil-15 (art. 995, parágrafo único, art. 1019 e 300), a eficácia da decisão agravada poderá ser suspensa, se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A providência pleiteada não é solução eficaz, pois, ainda se faz necessário aferir de forma acurada, a efetiva situação contida nos autos. Nesse ponto, o caminho é a dilação probatória, como o mais propício, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ocasião em que será possível a realização de um cotejo seguro. Sobre o caso. Destaco, que o caráter provisório da decisão interlocutória é passível de alterações. Eis, porque se faz imprescindível a conclusão da Instrução Processual.

ISTO POSTO, AUSENTE OS REQUISITOS LEGAIS PARA SUA CONCESSÃO, INDEFIRO A PRETENSÃO RECURSAL PLEITEADA. DEVE O MAGISTRADO DE ORIGEM PROSSEGUIR COM A INSTRUÇÃO PROCESSUAL DO FEITO.

I – Oficie-se ao togado de primeira instância.

II – Intime-se a parte Agravada, para apresentar contraminuta ao presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar documentação que entender necessário ao julgamento. (CPC, art. 1.019, inciso II);

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Belém (PA), 18 de dezembro de 2019.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

Pois bem. Em que pese tanto naquele recurso, quanto neste, a discussão cinge-se em torno da liberação de valores em função do imóvel dado em caução pela parte agravada, observa-se que a presente insurgência recursal ocorre em face de novo interlocutório que alterou o anteriormente atacado. Admita-se, o Magistrado
a quo
deferiu o levantamento da quantia de R$716.000,00 (setecentos e dezesseis mil reais) em prol da agravada
tomando por base laudo de avaliação judicial confeccionado por
expert
designado pelo Juízo
.

Sobre o tema, importante assinalar que de acordo com o parágrafo único do art. 521, do CPC/2015, para que o credor dê prosseguimento à execução provisória, com a prática de atos que possam resultar grave dano ao executado, inclusive liberação de valores, indispensável se afigura a prestação de caução, salvo as exceções expressamente ali previstas. Veja-se:

Art. 521. A caução prevista no
inciso IV do art. 520
poderá ser dispensada nos casos em que:

(..)

Parágrafo único.
A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.

Por sua vez, o art. 520, inc.
I
V, do CPC/15 objetiva resguardar o executado com a prestação de caução, de valor idôneo, tendo em vista sua função de assegurar o ressarcimento de danos gerados em caso de eventual reforma da sentença,
in verbis:

Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

IV -
o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, destacam que:
“A caução tem de ser suficiente (bastante para preservar os direitos do executado de eventual insucesso do exequente quanto ao recurso pendente) e idônea (capaz de assegurar o risco da provisoriedade da execução)”

(NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, comentário IV:7 ao art. 520).

Anote-se, portanto, que
a execução provisória tramita por iniciativa e responsabilidade exclusiva do credor, obrigando-se, na hipótese da reforma do título executivo judicial, à reparação dos danos eventualmente suportados pelo devedor

No caso, observa-se nos autos de origem, que os agravantes instauraram controvérsia acerca do valor de avaliação do imóvel dado em caução, tendo o Juízo Singular determinado que o imóvel fosse submetido a avaliação judicial, cuja perícia judicial foi realizada pelo Sr. Raymundo Correa de Almeida Neto (id 14552113), integrante do quadro técnico de serventuários deste Tribunal de Justiça, sendo apurado o valor do imóvel em R$716.000,00 (setecentos e dezesseis mil reais), posteriormente homologado mediante decisão em id 16045225.

Constata-se que o laudo pericial traz de maneira detalhada o método adotado e as informações utilizadas para a avaliação do imóvel.

Por outro lado, destaca-se que não houve qualquer alegação de nulidade do laudo produzido, tendo a parte executada/agravada se limitado a discordar do valor de mercado atribuído na avaliação judicial, a qual, foi contraposta pelo Sr. Avaliador Judicial, conforme manifestação em id 15065670.

Registre-se que o Magistrado
a quo
muito bem elucidou a questão ao destacar que:

“(...) Ao contrário do alegado pela parte impugnante, o laudo de avaliação de imóvel foi produzido segundo a boa técnica de avaliação existente, vez que observadas as prescrições das normas técnicas brasileiras NBR 14.653, partes 1 e 2 - Avaliação de Bens - Imóveis Urbanos. Nota-se, ainda, que a técnica utilizada pelo expert, quer seja, o uso de software de avaliação imobiliária com base em Redes Neurais Artificiais foi albergada pela norma técnica NBR 14653 - 2. Ora, o fato de o avaliador judicial empregar técnica diversa daquele propugnado no laudo de avaliação unilateral trazido pela parte em nada invalida aquele, desde que observados os normativos pertinentes à matéria, o que fora demonstrado pelo Sr. Avaliador Judicial.

Na mesma senda, a avaliação trouxe amostras preponderantes de imóveis circunvizinhos ao avaliado, e considerando-se aqueles que se localizam em bairros mais distantes, em maior parte deles, o metro quadrado é de valor inferior, conforme tabela colacionada no laudo no documento Id nº 14552113 - Pág. 7.

Os parâmetros para aferição do valor do imóvel foram dispostos nas páginas 9 e 10 do laudo de Id nº 14552113, observando-se, ademais, que outros critérios de avaliação foram considerados no laudo oficial, não apenas no que diz respeito à localização do imóvel, como inferiu a parte impugnante.

Outrossim,
o laudo impugnado teceu considerações acerca do estado de conservação do imóvel (páginas 16 e 17), e tendo este assinalado que adentrou o imóvel, inclusive citando as dependências internas que compõem o sobredito imóvel, ao contrário dos assistentes técnicos da parte, que não observaram o interior do imóvel, tenho que a avaliação do Sr. Avaliador Judicial, quanto ao estado das benfeitorias, há de preponderar.

Ressalta-se que, não se pode desconsiderar o laudo oficial, apresentado pelo perito do juízo, que contém elementos de convicção e critérios normativos e técnicos de levantamento e avaliação, em favor do laudo unilateral elaborado por assistente técnico da parte, que deve ser visto com ressalva, posto que dotado de parcialidade e elaborado em seu interesse. (...)”

Por todo o exposto, admita-se, portanto, inexistir fundamento sólido para desqualificar o laudo produzido pelo profissional de confiança do Juízo, que esclareceu de forma satisfatória os parâmetros e fontes consideradas, bem como demonstrou o raciocínio aplicado, para, a obtenção do valor final de avaliação.

Sobre o tema trazido à baila assim já se posicionou a jurisprudência:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ASTREINTE. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LEVANTAMENTO DOS VALORES PENHORADOS EM RAZÃO DO EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO À IMPUGNAÇÃO E CONSIDEROU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EXEQUENTE COMO PROTELATÓRIOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA. DECISÃO OMISSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC QUE DEVE SER AFASTADA. APLICAÇÃO DO ART. 525, § 10, DO CPC.
IMÓVEL OFERECIDO PELO EXEQUENTE QUE SE MOSTRA SUFICIENTE E IDÔNEO PARA CAUCIONAR A EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. RECURSO PROVIDO. (TJ-SC - AI: 40226232020188240000 Capital 4022623-20.2018.8.24.0000, Relator: Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Data de Julgamento: 22/01/2019, Terceira Câmara de Direito Civil)

AVALIAÇÃO DE IMÓVEL – Cumprimento Provisório de sentença –
Decisão agravada que homologou laudo do perito judicial – Razões recursais que insistem na complementação do laudo com resposta aos questionamentos e quesitos apresentados – Impertinência – Trabalho técnico que foi elucidativo o suficiente, evidenciando os parâmetros adotados
– Documento e montante unilateral considerados pela devedora produzidos de maneira incompleta e sucinta – Inexistente fundamento sólido a desqualificar as conclusões do profissional indicado pelo Juízo – Inexistente cerceamento de defesa, pois oportunizados os questionamentos – Entendimento singular mantido – Agravo não provido. PREJUDICIALIDADE EXTERNA – Cumprimento Provisório de sentença – Deliberação em recurso especial que anulou o julgamento do recurso de apelação, determinando o retorno dos autos à segunda instância para análise da tese de prescrição – Argumentação recursal defendendo a necessidade de paralisação do cumprimento provisório, pois pendente solução definitiva da demanda – Impertinência – Legislação processual que autoriza o prosseguimento do cumprimento provisório na hipótese concreta – Inteligência do art. 1.012 do NCPC – Continuidade do cumprimento provisório autorizado, ressalvando-se somente a impossibilidade de levantamento de valores até solução definitiva – Agravo de instrumento não provido. AGRAVO INTERNO – Recurso interposto contra despacho do Relator que negou pedido liminar no agravo de instrumento – Razões prejudicadas em face do julgamento final do recurso principal – Agravo não conhecido. DISPOSITIVO: Negaram provimento ao agravo de instrumento, e não conheceram o regimental. (TJ-SP - AGT: 21436219420188260000 SP 2143621-94.2018.8.26.0000, Relator: Ricardo Negrão, Data de Julgamento: 10/12/2018, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 12/12/2018)

Destarte, sendo a caução oferecida pela executada como idônea, já que a certidão de matrícula do imóvel comprova que se encontra livre de ônus e pertence à Sra. ANA CLEIDE RIBEIRO DA COSTA (13934602, autos de origem), suficiente, diante do laudo de avaliação judicial produzido pelo
expert
do Juízo, não há que se falar na ausência de lastro financeiro da parte agravada.

No que tange a argumentação de necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do Recurso Especial interposto nos autos da ação principal n. 0022157-48.2015.8.14.0301,
esta
não prospera, pois, mediante consulta aos autos de origem nº 0022157-48.2015.814.0301 (sistema LIBRA), observa-se que o agravante teve negado seguimento ao Recurso Especial interposto, tendo apresentado recurso de Agravo em Recurso Especial, que em regra não possui efeito suspensivo – art. 995 do CPC.

Ademais, é cediço que a interposição de recursos, perante as instâncias superiores, não impede a eficácia da decisão e, tampouco, a respectiva execução provisória, conforme artigos 520 e 995 do CPC/2015.

Acerca do levantamento de valores na fase de cumprimento de sentença, nas hipóteses em que haja prestação de caução idônea e suficiente, com pendência de julgamento de recurso interposto perante as instâncias superiores, confira-se a jurisprudência:

Cumprimento provisório de sentença –
Possibilidade de prosseguimento, ainda que na pendência de recursos interpostos contra decisões denegatórias da subida de Recurso Especial e Extraordinário
– Provisoriedade - Necessidade de prestação de caução – Exegese do artigo 520, inciso IV e parágrafo único do artigo 521 do CPC de 2015 - Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AI: 22194868920198260000 SP 2219486-89.2019.8.26.0000, Relator: Fortes Barbosa, Data de Julgamento: 29/01/2020, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 31/01/2020)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVISÓRIO. ADMISSIBILIDADE. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVOS INTERPOSTOS CONTRA DECISÕES DENEGATÓRIAS DE SEGUIMENTO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. RECURSOS QUE NÃO COMPORTAM EFEITO SUSPENSIVO. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA, NOS TERMOS DO ARTIGO 520 E SEGUINTES, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LEVANTAMENTO DE VALORES QUE NÃO CONSTITUI ÓBICE À FASE EXECUTIVA
. MEDIDA PREVISTA NO REGIME DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA, CONDICIONADA, TODAVIA, À CAUÇÃO SUFICIENTE E IDÔNEA, ARBITRADA PELO MAGISTRADO E PRESTADA NOS PRÓPRIOS AUTOS, PODENDO SER DISPENSADA NAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. ARTIGOS 520, IV, E 521 DO ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP 22113758720178260000 SP 2211375-87.2017.8.26.0000, Relator: Vito Guglielmi, Data de Julgamento: 26/02/2018, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2018)

Com tais considerações, não se verifica qualquer causa apta a ensejar a modificação da decisão
a quo
recorrida.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, REJEITADA A PRELIMINAR CONTRARRECURSAL ARGUIDA. CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E O DESPROVEJO, MANTENDO INCÓLUME O INTERLOCUTÓRIO GUERREADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
19
de
maio
de
2020

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2020